Tribunal: STF
Processo: AI 529763
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279-STF.
ACIDENTE DO TRABALHO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - O exame da
controvérsia, em recurso extraordinário, demandaria o reexame de
todo o contexto fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra
no óbice na Súmula 279-STF.
III. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
 indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - É competente a Justiça Comum Estadual para o
julgamento das causas relativas à indenização por acidente do
trabalho. Precedentes.
VI. - Agravo não provido.